Tribunal: TJDFT
Processo: 0708362-75.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708362-75.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KEYLA REGINA SOUZA E SILVA AGRAVADO: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de execução de título extrajudicial n. 0034381-74.2014.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da agravante sobre imóvel (id 150034313 dos autos originários). Verifica-se que os argumentos apresentados pela agravante não foram submetidos à apreciação do Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, intime-se a agravante a fim de que se manifeste sobre o eventual não conhecimento do recurso por inovação recursal e supressão de instância nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Prazo de cinco (5) dias. Brasília, 13 de março de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator